Tribunal: TJSP
Processo: 1026657-69.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Majoração de honorários que não se aplica. Verba que já foi fixada no máximo patamar legal na origem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026657-69.2018.8.26.0506; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Majoração de honorários que não se aplica. Verba que já foi fixada no máximo patamar legal na origem. Recurso não provido.